Tribunal: TJMT
Processo: 1025725-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025725-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Substituição Tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CNPJ: 18.627.435/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS - CNPJ: 09.236.022/0003-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTIEL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 24.355.712/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 74.074.733/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AG COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 24.118.867/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CPF: 012.851.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1o VOGAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025725-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE CDA FUNDADA EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SOBRESTAMENTO DO VALOR EM RAZÃO DO TEMA 1.265/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda., reconhecendo sua ilegitimidade passiva na execução fiscal n. 1003286-91.2022.8.11.0041 e determinando sua exclusão do polo passivo, com condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no art. 85, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão da empresa agravada do polo passivo da execução fiscal em razão da ilegitimidade reconhecida; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios e a possibilidade de sobrestamento do valor diante da afetação do Tema 1.265/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA que fundamenta a execução fiscal tem origem em autuação baseada no art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4845, o que invalida a responsabilização da agravada.

4.

Não há nos autos demonstração de ato ilícito ou interesse comum entre a agravada e a devedora principal, o que inviabiliza a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, na hipótese de ICMS, comprador e vendedor não compartilham interesse jurídico comum, afastando-se a solidariedade.

6.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §8o, do CPC, por equidade, quando não há impugnação ao crédito executado nem extinção da execução, mas apenas exclusão subjetiva do polo passivo, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

7.

A afetação do Tema 1.265/STJ, que trata da forma de fixação de honorários em hipóteses análogas, justifica o sobrestamento da definição do valor dos honorários e a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de parte do polo passivo de execução fiscal é válida quando a CDA que fundamenta a cobrança tem origem em norma declarada inconstitucional e não há demonstração de ato ilícito ou interesse comum com o devedor principal.

2.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exclusão do polo passivo não implica extinção do crédito tributário nem impugnação ao valor executado.

3.

É legítimo o sobrestamento da fixação do valor dos honorários advocatícios e a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento definitivo do Tema 1.265/STJ, que discute a matéria em sede de recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "a"; CTN, art. 124, I; CPC, art. 85, §§ 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 08.04.2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 15.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.03.2022; TJMT, AI 1030733-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 29.01.2025; TJMT, AI 1000624-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025725-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda.
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva na execução fiscal n. 1003286-91.2022.8.11.0041, relativa à CDA n. 20222833, determinando sua exclusão do polo passivo e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados com base no escalonamento progressivo previsto no art. 85, §3o, do CPC.

O agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, a legalidade da sua atuação ao incluir a agravada no polo passivo da execução e, de forma subsidiária, defende que, mantida a condenação em honorários, esta deve observar o art. 85, §8o, do CPC, com arbitramento por equidade, diante da inexistência de proveito econômico mensurável.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão que a excluiu da execução, reiterando a inexistência de fundamento jurídico válido para a responsabilização solidária.

É desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025725-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que diz respeito à tempestividade, razão pela qual conheço do Agravo Regimental/Interno interposto.

O agravo interno não merece provimento quanto à exclusão da parte agravada do polo passivo, mas comporta retratação parcial da decisão monocrática no que se refere ao critério de fixação dos honorários advocatícios, além de justificar o sobrestamento da fixação do valor, diante da afetação do Tema 1.265 pelo STJ.

Com efeito, conforme já assentado na decisão agravada, a CDA que embasa a execução fiscal tem origem em autuação fundamentada no art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4845, o que, por si só, afasta a validade da inclusão da agravada como corresponsável. Ademais, inexiste nos autos demonstração de prática de ato ilícito ou de interesse comum entre a agravada e a devedora principal, o que inviabiliza a responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que comprador e vendedor se situam em polos jurídicos distintos e não compartilham interesse comum na hipótese de ICMS.

Por esses fundamentos, ratifico integralmente a exclusão da agravada da execução fiscal.

No entanto, em relação à forma de fixação da verba honorária, reconheço que a decisão monocrática incorreu em equívoco parcial ao aplicar o escalonamento do art. 85, §3o, do CPC, ainda que com rateio proporcional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, não havendo extinção do crédito nem impugnação ao valor exequendo, mas apenas exclusão subjetiva do polo passivo por ilegitimidade, não há proveito econômico mensurável, devendo os honorários ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Essa orientação foi consolidada, por exemplo, nos seguintes julgados:

“[..] O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.” [...]

(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do trf 5, Data de Julgamento: 7/6/22 e Data de Publicação: DJe 15/6/2022)

“A fixação de honorários advocatícios por equidade é adequada em casos de exclusão de polo passivo por ilegitimidade em execução fiscal, quando não há impugnação ao crédito tributário.”

(TJMT, AI 1030733-12.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 4/2/2025).

“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

(TJMT, AI 1000624-78.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 26/2/2025, Publicado no DJE 28/2/2025)

Dessa forma, impõe-se a retratação parcial da decisão monocrática, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe a equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, afastando-se o critério do escalonamento previsto no §3o.

Ademais, considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsps 2.097.166/PR e 2.109.815/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.265), que discute precisamente a controvérsia ora enfrentada, reputo prudente sobrestar a fixação do valor exato da verba honorária, suspendendo, por ora, sua exigibilidade, até o julgamento definitivo do referido tema.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao agravo interno, mantendo a exclusão da parte agravada do polo passivo da execução fiscal e promovendo retratação parcial da decisão monocrática quanto à forma de fixação da verba honorária, para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

Por fim, proponho o sobrestamento da fixação do valor da verba honorária, bem como a suspensão de sua exigibilidade, até o julgamento definitivo do Tema 1.265/STJ.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se verifica, a i. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos arguiu a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1.265 do STJ.

Não há dúvidas quanto à afetação da controvérsia nos REsp n. 2.097.166/PR e 2.109.815/MG, em que se discute a seguinte questão: “
Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)
.”

Entretanto, somente há determinação de sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou no STJ, de modo que desnecessário o sobrestamento do feito neste grau de jurisdição.

Sendo assim, respeitosamente, entendo que deve ser seguida a determinação da c. Corte Superior, devendo ser rejeitada a preliminar de sobrestamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à e. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025